Tribunal: TJMT
Processo: 1026034-17.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026034-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (AGRAVANTE), ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (AGRAVANTE), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (AGRAVADO), OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN - CPF: 214.423.978-96 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN (AGRAVADO), OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN - CPF: 214.423.978-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026034-17.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OPOSIÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -ÁREA RURAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Quirino Mendes Netto e Outros
contra decisão que na Oposição
nº
1000202-70.2020.8.11.0100
que movem contra
Antônio Tarraf Junior e Espólio de Roberto Hansen
, determinou a emenda ao valor da causa, com a indicação do benefício econômico pretendido
(valor das terras conforme Planilha de Preço Referencial de Terras do INCRA), com o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias.

Em síntese, aduz que há mais de 20 anos são legítimos proprietários e possuidores de uma área de terras com mais ou menos 10.092,3546has, situada no município de Brasnorte/MT e que num contrato pactuado em 2002, as partes firmaram a permuta (dação em pagamento) de parte da gleba imóvel, mediante serviços de desmate, formação de pastagens e outras avenças, o qual foi descumprido pelos Agravados.

Informam que em razão do inadimplemento dos Agravados, os ora Agravantes ingressaram com ação de Resolução Contratual, em trâmite em São José do Rio Preto, processo nº 1000169-03.2014.8.26.0576 e, por conta do referido contrato de dação em pagamento, no ano de 2004, o Agravado
Antonio Tarraf
entrou na posse de parte certa e determinada da área, ou seja, sobre a área que iria lhes pertencer se cumpridas as obrigações previstas no pacto. Contudo, asseguram
que Antonio Tarraf
abandonou a terra em setembro de 2009. E agora, após 11 anos de abandono, no início de 2020, reingressou de forma injusta na posse.

Com relação ao Agravado
Espólio Roberto Hansen
, destacam que este já foi devidamente removido da área, em razão do processo próprio, cujo cumprimento de sentença (processo nº 1000726-04.2019.8.11.0100 – doc.02) foi o motivo da presente oposição.

Asseguram que no presente caso não pretendem ser imitidos na posse do imóvel, objetos da referida ação de Resolução Contratual, mas sim ser reintegrados na posse direta do bem, porque pleiteiam a medida não se dá em razão da propriedade, mas sim a reintegração na posse direta do bem, porquanto que desde 2009 houve abandono da posse pelos Agravados.

Reclamam o desacerto da decisão recorrida que determinou a emenda da inicial a fim de que o valor da causa fosse aquele do benefício econômico pretendido (valor das terras conforme Planilha de Preço Referencial de Terras do INCRA), com o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias.

Sustentam que o valor da causa deve ser de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porque a área cuja posse se discute, ou seja, 50% da área total dos recorrentes tem pasto para em torno de 80 cabeças de gado e como o valor que se paga pelo arrendamento na região gira em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cabeça, tem -se que o arrendamento da área resultará num valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dizem que as ações possessórias se contrapõem às petitórias, estas sim de natureza real, que trazem em seu bojo a tutela real, cujo objeto é a verificação da existência deste direito para a atribuição de suas consequências jurídicas.

Sustentam que atribuir à causa o valor do imóvel tornará o acesso ao Poder Judiciário extremamente difícil e não refletirá o benefício patrimonial pretendido, porque não discutem a propriedade em si, mas tão somente a retomada da posse direta do bem.

Anotam que para a determinação do valor da causa, deve-se analisar o valor econômico perseguido pelos Agravantes, ou seja, a utilização da área, cuja propriedade se discute em outra ação.

Postulam o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida para considerar o valor da causa como indicado pelos agravantes.

Na contraminuta, o agravado
ANTONIO TARRAF JUNIOR

postula o desprovimento do agravo (ID 75560016) e o
Espólio de ROBERTO LUCATO HANSEN
suscita preliminares de não conhecimento do agravo frente a taxatividade do artigo 1.015 do CPC; não conhecimento do recuso por supressão de instância e recurso prejudicado, porquanto a presente oposição é inepta e natimorta, tirada como intervenção de terceiro, em já extinto cumprimento de sentença, em ação possessória da qual (os opoentes e aqui agravantes, são parte. No mérito, postula o desprovimento do recurso (Id 75641465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em exame, observa-se tratar de decisão que na Oposição nº
1000202-70.2020.8.11.0100
,
ajuizada em
23-11-2020
, pelos ora agravantes
Quirino Mendes Netto e Outros
, nos autos do
Cumprimento Provisório De Sentença nº 1000726-04.2019.8.11.0100, movido por
ANTÔNIO TARRAF JUNIOR
em face de
ESPÓLIO ROBERTO HANSEN.

Atribuíram a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que não é condizente com o benefício econômico que pretendem obter reintegração de posse de uma área de 10.092,3546 hectares), razão pela qual a decisão determinou a emenda à inicial e ajuste o valor da causa ao benefício econômico que pretendem obter (conforme Planilha de Preço Referencial de Terras do INCRA atualizada), bem como efetue o recolhimento das custas processuais.

De início, acerca do cabimento do agravo, conheço do recurso, ainda que se trate de hipótese não taxativamente elencada no rol do artigo 1.015, do CPC, diante do que restou decidido no Tema 988/STJ através dos REsp nºs 1.704.520/MT, 1.696.396/MT, 1.712.231/MT, 1.707.066/MT e 1.717.213/MT, no sentido de que o mencionado rol do dispositivo legal supracitado tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, justamente a hipótese em apreço.

No caso, embora o inconformismo dos agravantes diga respeito ao valor da causa, certo é que o não conhecimento do recurso poderá acarretar a extinção do processo, com atraso na prestação jurisdicional para quem a postula.

Assim, rejeita-se a preliminar de não conhecimento por inobservância ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

De igual sorte, no que tange as matérias de defesa suscitadas por ambos agravados no sentido de que a presente Oposição já “nasceu morta”, porquanto distribuída aos
23-11-2020,
por dependência ao Cumprimento Provisório de Sentença nº
1000726-04.2019.8.11.0100
, pelo qual o primeiro agravado
ANTONIO TARRAF JUNIOR
,
ao que consta teria até realizado acordo homologado por sentença (ID 75641473) com o segundo agravado
ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATTO HANSEN
, com sua retirada da referida área, antes mesmo da distribuição da Oposição,
certo é que a decisão recorrida diz respeito e tão somente ao valor da causa da presente Oposição e é sob este prisma que se analisa o presente recurso.

Os agravantes defendem que o valor deve ser calculado sobre o proveito que estes deixaram ou deixariam de ter e, para tanto, como parâmetro informam que nessa área cabem 80 animais e que o arrendamento é na ordem de R$ 50,00 por cabeça.

Ocorre que, como se sabe, a posse direta constitui uma das manifestações mais claras dos poderes decorrentes da propriedade, portanto, os parâmetros fixados no
decisum
não merecem reparação.

Além disso, o argumento de que o valor do arrendamento da área seria algo em torno de R$ 50,00 por cabeça e que poderia ter no máximo 80 cabeças, no total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, não encontra ressonância probatória no sentido de demonstrar a real capacidade de lotação de animais na área, nem o valor médio para o arrendamento.

Por fim, a insurgência dos agravantes não se harmoniza com o entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça que assim tem se manifestado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

FAIXA DE DOMÍNIO.

OCUPAÇÃO ANTERIOR À CONSTRUÇÃO

DA RODOVIA.

REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, REsp 1807206-RS, rel. Min. Herman Bejnamin, 2ª Turam, j. 19-9-2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa

nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.

2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, AgInt no AREsp 512286-SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13-8-2019).

No mesmo sentido, essa e. Câmara já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREAS RURAIS OBJETO DO ESBULHO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”.
(
TJ/MT –RAI nº 1021297-68.2020.8.11.0000 – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16-12-2020)

Desse modo, agiu com aceto a decisão recorrida, porquanto o valor da causa na Oposição precisa equivaler ao do benefício patrimonial pretendido pelo autor, como orienta o STJ.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021